Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AGEFIS. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. ÁREA INTERSTICIAL. BECO DA CEILÂNDIA. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. LICENÇA DE OBRA. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE DA OCUPAÇÃO. TEMPO DE POSSE. PODER PÚBLICO. TOLERÂNCIA. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. LEI No 6.657/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. PANDEMIA. COVID-19. LIMITAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADA

1. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.
2. Requerida pelo autor da demanda a suspensão da ordem de demolição, não há que se falar em julgamento extra petita.
3. Nos termos do artigo 133, § 4°, da Lei Distrital n.° 6.138/2018, que instituiu o novo Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, é possível uma ação demolitória imediata quando se tratar de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cuja regularização seja inviável.
4. O fato de o ocupante acreditar que sua posse em área pública é legítima, em razão do tempo de ocupação, tal situação não pode ser interpretada como ato permissivo do Poder Público. Precedentes TJDFT.
5. É dever do Estado implementar políticas públicas voltadas a atender a comunidade, por meio de planos habitacionais, observada a legislação aplicada, nos termos dos artigos 30, inc. VIII, e 182, ambos da Constituição Federal.
6. Cabe ao Distrito Federal, mesmo por meio de sua administração descentralizada, Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS, fiscalizar e fazer cumprir as regras expressas em seu plano diretor, nas normas de Edificação, uso e Gabarito, instrumentos básicos da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
7. A comprovação da ocupação de área pública insuscetível de regularização autoriza a eventual demolição de edificação sobre ele erigida.
8. Resta afastada a proteção conferida pelo artigo 2o, I, da Lei no 6.657/2020, cuja norma foi cautelarmente declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte (Processo no 07098581320218070000).
9. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de sentença extra petita rejeitada.
10. Recurso do autor conhecido e desprovido.
11. Recurso do réu conhecido e provido.